Tribunal: TJMT
Processo: 0004182-15.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004182-15.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.532.141/0006-95 (APELANTE), RAPHAEL GODINHO PEREIRA - CPF: 852.053.381-72 (ADVOGADO), CAMILLA LEITE DUARTE - CPF: 039.926.191-50 (ADVOGADO), MARIA CARMEM MARCELO DE DEUS - CPF: 247.035.831-00 (APELANTE), DURVAL PEIXOTO DE DEUS - CPF: 060.817.111-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – NÚMERO DO AVISO DE COBRANÇA CONSTANTE DA CDA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA – INVIABILIDADE – SÚMULA 392 DO STJ – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Constando da certidão de dívida ativa o número do aviso de cobrança, não subsiste a alegação de sua nulidade por ausência de processo administrativo.

Nos termos da Súmula no 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes quanto à inexistência de responsabilidade tributária, o que não ocorreu no caso concreto.

Sendo a multa aplicada em percentual consentâneo com a legislação vigente, não há falar-se em configuração de caráter confiscatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AEROPREST COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0004182-15.2015.8.11.0004 (Código 200675), ofertados em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para excluir os sócios do polo passivo da execução e determinar o regular prosseguimento desta demanda.

Nas razões recursais, o apelante alega: a) a nulidade do feito por ausência de processo administrativo de apuração do débito; b) a nulidade da CDA por tipificação errada do tributo devido; c) a ausência de intimação da parte para apresentar nova defesa quanto à retificação da CDA.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para cassar a sentença ante a ausência de intimação da parte para apresentar nova defesa quando da retificação da CDA e, alternativamente, para reconhecer a impossibilidade de retificação da CDA ou reconhecer o recolhimento do tributo via substituição tributária. Ainda, não sendo acolhido os pedidos anteriores, pelo reconhecimento da nulidade da multa por ofensa ao princípio da vedação ao confisco (id. 20507004).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção incólume da sentença objurgada (id. 20507015).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
AEROPREST COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0004182-15.2015.8.11.0004 (Código 200675), ofertados em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para excluir os sócios do polo passivo da execução e determinar o regular prosseguimento desta demanda.

Ao analisar a sentença combatida, extrai-se que os vícios apontados pela parte apelante com relação à ausência de processo administrativo, tipificação errada do tributo e impossibilidade de retificação da CDA foram abordados com maestria pelo Juízo
a quo
. Veja-se:

“
Quanto a alegada nulidade do feito por ausência de processo administrativo de apuração do débito e da CDA por tipificação errada do tributo devido, observo que não assiste razão aos embargantes, pois na CDA consta o no do Aviso de Cobrança, qual seja 47447.

[...]

Quanto a equivocada cobrança do tributo, é facultado a Fazenda Pública proceder a retificação da CDA, mediante substituição da CDA nula, conforme previsão no artigo 203 do CTN:

[...]

Assim, diante da retificação já feita pela parte embargada, necessário se faz o prosseguimento da execução somente com relação a empresa embargante, excluindo do polo passivo seus sócios
” (id. 20506526).

Pois bem.

No tocante à ausência de processo administrativo, como bem consignado na sentença, consta da CDA o Aviso de Cobrança no 47447, não subsistindo, portanto, a alegação de nulidade do título por este motivo.

Sobre a substituição da CDA, em consonância com o que foi decidido na sentença, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça – Súmula 392 é no sentido de que:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Com relação ao alegado pagamento do tributo (regime de substituição tributária), não se observa quaisquer provas aptas a embasar tal afirmação.

Ademais, é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes quanto a inexistência de responsabilidade tributária, o que, ao meu ver, não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.

O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança. [...]
(AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).

Noutro giro, no que diz respeito ao alegado caráter confiscatório da multa, tenho que este não se caracteriza, uma vez que cominada em razão do descumprimento de uma obrigação – sendo, portanto, devida a sanção –, e que o percentual aplicado encontra-se de acordo com a previsão legal.

Vale registrar que o princípio constitucional do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF/88, dirige-se a tributo, não alcançando as penalidades, que detêm conteúdo nitidamente intimidatório, impingidas aos contribuintes omissos e inadimplentes, com vistas, inclusive, a coibir a sonegação fiscal.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020